Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720916-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAURI ALVES COSTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amauri Alves Costa contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação Revisional de Complemento de Aposentadoria n. 0707174-60.2018.8.07.0020, que entendeu pela realização de perícia atuarial para apuração de eventuais valores das contribuições e complementos de aposentadoria, nos seguintes termos: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. À luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que as questões provocadas se confundem com o próprio mérito da presente demanda, afasto as preliminares suscitadas, inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva do 2o requerido, BANCO DO BRASIL S.A. O 1o requerido, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, devidamente citado, não apresentou contestação nos autos. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova. In casu, mostra-se necessária a produção de prova pericial, conforme requerido em sede de contestação. DEFIRO a realização de prova pericial postulada pela parte ré e nomeio o perito do Juízo, a Sra. LOURENA MILHOMEM FLORINDO, telefone: 3339-5533, e-mail: louflorindo@gmail.com, perita atuarial, a fim de apurar eventuais valores das contribuições e complemento de aposentadoria devidos ao requerente. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Em seguida, intime-se a perita para que decline os seus honorários. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista à senhora perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Em face da natureza da perícia a ser realizada (atuarial) não se faz necessário observar o disposto no art. 474 do CPC. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 4 de junho de 2020 18:21:35.” Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Alegam, nas razões recursais Id. 17366137, que a r. decisão recorrida determinou a realização de prova pericial atuarial antes da constituição do título executivo e do trânsito em julgado da ação de conhecimento, enfatizando que deve ser realizada somente após a constituição do título executivo, em sede de liquidação de sentença, quando os temas de direito já estarão resolvidos. Afirma que “os valores da recomposição matemática são elevados” e que “no caso de pagamento antes da decisão definitiva do pleito do Autor, e havendo condenação nas instâncias superiores do patrocinador em arcar com 100% da recomposição da reserva matemática, o prejuízo será irreversível”, pois “o aporte não será devolvido pela PREVI”. Pede que seja deferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão agravada até a decisão final do recurso. Explica que o perigo da demora e a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos irreparáveis ao Agravante, considerando que eventual determinação de recomposição da reserva matemática antes da conclusão da fase de conhecimento poderá, inclusive, inviabilizar os pleitos iniciais. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para afastar a prova pericial atuarial e determinar o prosseguimento do feito, de forma que os cálculos sejam realizados somente na fase de liquidação de sentença. Preparo comprovado – Id. 17366138 e Id. 17366139. É o relatório. Decido Inicialmente, destaco que, embora a decisão tenha determinado a emenda da inicial, tem cunho decisório na medida em que estabelece a apuração de eventuais valores das contribuições e complemento de aposentadoria devidos ao ora Agravante ainda na fase de conhecimento. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do novo Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em um juízo de cognição sumária, probabilidade do direito, uma vez que o estudo técnico atuarial deve ser realizado na fase de liquidação de sentença. Confira-se: “O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, autorizada a compensação”. (Acórdão 1233018, 00211236020158070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Sem Página Cadastrada.) Cumpre esclarecer que nada impede a análise do mérito antes da realização da perícia atuarial, uma vez que a matéria é unicamente de direito. O colendo STJ não impôs a realização da perícia como condição anterior ao deferimento do pedido, mas apenas prévia ao início do pagamento recalculado. Após o estudo atuarial, se for apurado valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas, o montante deve ser repassado à entidade previdenciária, por meio de um aporte complementar, para possibilitar o acréscimo mensal na renda inicial da complementação de aposentadoria concedida à parte autora. Ademais, a decisão agravada é passível de causar risco ao resultado útil do processo na medida em que a realização de perícia técnica nesta fase processual poderá atrasar e alongar o feito de conhecimento desnecessariamente, além de propiciar custo elevado a ser suportado pelo Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora